Tribunal: TJDFT
Processo: 0708109-33.2023.8.07.0018
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-06
Data de publicação: 2025-04-28

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. DIALETICIDADE ATENDIDA. RECURSO CONHECIDO. PROVA PERICIAL DESNECESSÁRIA E INADEQUADA. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO VERIFICADO. CONCURSO PÚBLICO PARA AUDITOR DE ATIVIDADES URBANAS - VIGILÂNCIA SANITÁRIA. PROVA DISCURSIVA. REVISÃO DA NOTA ATRIBUÍDA À CANDIDATA. IMPOSSIBILIDADE DE SINDICÂNCIA JUDICIAL. INVASÃO DO MÉRITO ADMINISTRATIVO. ERRO FLAGRANTE NÃO EVIDENCIADO. SENTENÇA MANTIDA.
I. Atende à dialeticidade exigida nos artigos 932, inciso III, e 1.010, incisos II a IV, do Código de Processo Civil, a apelação cujas razões são aptas a descortinar o inconformismo do apelante e a pretensão revisional deduzida.
II. De acordo com os artigos 355, inciso I, 370, caput, e 464, § 1o, inciso II, do Código de Processo Civil, o indeferimento de prova pericial não traduz cerceamento de defesa quando os elementos de convicção dos autos são suficientes para a elucidação dos fatos controvertidos.
III. A existência de erro grosseiro é incompatível com a produção de prova pericial que supõe questão de fato que, por seu alto teor técnico, não prescinde do auxílio de profissional com conhecimento científico, nos termos do artigo 156 do Código de Processo Civil.
IV. O mérito do ato administrativo, em cujo contexto se incluem os critérios de correção de provas de concurso público, não se subordina ao controle jurisdicional encartado no artigo 5o, inciso XXXV, da Constituição Federal, dada a limitação que emana do postulado da separação dos poderes consagrado no seu artigo 2o.
V. A sindicância judicial dos critérios de correção ou do conteúdo de questões de concurso público extravasa o princípio da legalidade e avança sobre atribuições que, pelo primado da independência dos poderes, são constitucionalmente cometidas ao Poder Executivo.
VI. Mais do que adentrar no mérito administrativo, a valoração de nota atribuída em prova discursiva pelo Poder Judiciário, modificando os critérios da banca examinadora, vulnera o princípio da isonomia, na medida em que proporciona a determinado candidato uma nova correção mediante parâmetros distintos daqueles utilizados na correção das provas dos demais candidatos.
VII. Não restando evidenciado erro grosseiro, ilegalidade ou teratologia na correção da prova discursiva do concurso público para o cargo de Auditor de Atividades Urbanas - Vigilância Sanitária, da Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Administração do Distrito Federal, deve ser mantida a improcedência do pedido de retificação da nota atribuída à candidata.
VIII. Apelação conhecida e desprovida.